Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-60.2020.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-60.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA APARECIDA ALMEIDA BARBOSA - CPF: 017.584.821-17 (EMBARGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), CRISTIANO COSTA BEBER - CPF: 571.584.441-04 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL LEVADO À CONSTRIÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA CESSÃO CONSIDERADA PELO SENTENCIANTE - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA – PROPRIEDADE DO BEM DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE – PROCEDÊNCIA DO PEIDO INICIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOS TERCEIROS EMBARGANTES – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
CRISTIANO COSTA BEBER,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada (ID 93573960).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso e obscuro, uma vez que, em relação à ausência de propriedade, destaca-se que restou incontroverso que a embargada não detinha o domínio do imóvel. Em outras palavras, embora a embargada seja a titular dos direitos do imóvel a lhe serem transmitidos por efeito de sucessão (inventário), é certo que não houve o respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Assevera que a embargada não apresentou qualquer comprovação do exercício de posse sobre o imóvel, ressaltando que o artigo 677 do CPC é claro no sentido de que nos embargos de terceiro, compete a parte autora fazer “prova sumária de sua posse”

Defende que, no caso de manutenção do acórdão, os encargos de sucumbência deverão ser suportados pela ora embargada, pois foi ela quem não promoveu a transferência do bem para seu nome, dando causa à constrição, aplicando-se o disposto na Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça (ID 94969983).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso e obscuro, uma vez que, em relação à ausência de propriedade, destaca-se que restou incontroverso que a embargada não detinha o domínio do imóvel. Em outras palavras, embora a embargada seja a titular dos direitos do imóvel a lhe serem transmitidos por efeito de sucessão (inventário), é certo que não houve o respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Assevera que a embargada não apresentou qualquer comprovação do exercício de posse sobre o imóvel, ressaltando que o artigo 677 do CPC é claro no sentido de que nos embargos de terceiro, compete a parte autora fazer “prova sumária de sua posse”.

Defende que, no caso de manutenção do acórdão, os encargos de sucumbência deverão ser suportados pela ora embargada, pois foi ela quem não promoveu a transferência do bem para seu nome, dando causa à constrição, aplicando-se o disposto na Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça (ID 94969983).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que,
tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Logo, resta demonstrado o equívoco da sentença, a uma porque os embargos de terceiro também podem ser apresentados para defender a propriedade do bem; e, a duas,
porque a cessão Sr. Valdenir Souza Porto a que faz menção o sentenciante, diz respeito à área de 10.32 hectares, dentro das matrículas R-2/1.045 e R-3/783 do CRI de Mirassol D’Oeste, conforme se infere do documento encartado ao ID 90046047 - Pág. 20/26 (fls. 30), e não ao imóvel urbano da matrícula R-1/12.206, objeto de constrição, e, por consequência, destes embargos.

Ou seja, não se tratando de cessão referente ao imóvel objeto da indigitada constrição, não há que se concluir que a ora recorrida não detém a posse do bem em questão.

Assim, embora
não tenha sido registrado às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Ademais, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

Digo, embora a regra seja no sentido de que não cabe ao exequente/embargado a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, quando, ao tempo da constrição, inexistia qualquer anotação da transação no registro de imóveis, uma vez que ele não é obrigado a saber que o bem pertence a terceiro, tem-se que opondo resistência aos embargos, afasta-se a incidência do entendimento esposado na súmula acima mencionada.

Na hipótese, o recorrente ofereceu resistência à pretensão da recorrida, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: [...]. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, sendo inaplicável a Súmula 303 do STJ quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, a manutenção da condenação do ora recorrente ao pagamento da verba sucumbencial é medida que se impõe.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021